Tribunal: TJMT
Processo: 1004588-89.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004588-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.655.981-02 (APELANTE), HITALO ROGERIO HEIMBECKER - CPF: 048.958.571-07 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS - CPF: 072.184.051-50 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 039.579.841-81 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA HEIMBECKER - CPF: 008.522.401-47 (APELANTE), Kelly Cristina Lopes Tomicha (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EURES BATISTA REZENDE DE PAULA - CPF: 544.434.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), Kelly Cristina Lopes Tomicha (ASSISTENTE), Rosangela Reis de Almeida Gomes (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), HITALO ROGERIO HEIMBECKER - CPF: 048.958.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004588-89.2021.8.11.0042

APELANTE: ALAN SANTOS ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, SUELEN CRISTINA HEIMBECKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES – FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM DOS SUSPEITOS EM VIA PÚBLICA – PEDIDO DE NULIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE EXPOSTAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRECEDENTE – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas decorrentes da dispensa de objeto ao solo, identificado posteriormente como maconha, e fuga.

O ingresso policial nos domicílios dos apelantes se deu mediante autorização dos moradores, inclusive por uma das apelantes, não havendo qualquer ilegalidade nos atos.

Não há ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal nas hipóteses em que a sentença apresenta as razões pelas quais entendeu pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, apresentando os elementos de prova a convergir com esta conclusão.

Não há falar-se em absolvição pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 quando a prova dos autos comprova não apenas o exercício da traficância, mas também a associação entre os apelantes.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é de sabença comum que a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004588-89.2021.8.11.0042

APELANTE: ALAN SANTOS ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, SUELEN CRISTINA HEIMBECKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
,
Paulo Henrique de Almeida
e
Suelen Cristina Heimbecker
, em face da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1004588-89.2021.811.0042, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas criminosas, fixou-se a pena dos apelantes,
definitivamente
, em
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
(ID 190195975).

Além das mencionadas condenações, a sentença
absolveu
o corréu
Hítalo Rogério Heimbecker
(ID 190195975).

Inconformados, os apelantes
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e
Suelen Cristina Heimbecker
, todos devidamente assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpuseram recurso de apelação (ID 190195985).

Em razões apresentadas em conjunto,
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e
Suelen Cristina Heimbecker,
pugnaram (i) pelo reconhecimento da nulidade do processo, sustentando a ilicitude das provas decorrentes do ingresso policial em suas residências, (ii) pela absolvição dos apelantes
Alan Santos Almeida
e
Luiz Henrique de Souza de Jesus
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e (iii) aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em favor da apelante
Suelen Cristina Heimbecker
(ID 190196018).

Por sua vez, o apelante
Paulo Henrique de Almeida
pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade do processo por suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 190196024).

As contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram pelo não provimento dos recursos, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 190196021 e ID 190196026).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 193040176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004588-89.2021.8.11.0042

APELANTE: ALAN SANTOS ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, SUELEN CRISTINA HEIMBECKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
,
Paulo Henrique de Almeida
e
Suelen Cristina Heimbecker
, além do corréu
Hítalo Rogério Heimbecker
(absolvido).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 07hs, na Rua Maria da Conceição, s/n, Bairro Praeirinho, nesta cidade, os denunciados
Alan Santos Almeida
,
Hitalo Rogerio Heimbecker
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
,
Paulo

Henrique de Almeida
e
Suelen Cristina Heimbecker
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 138 (cento e trinta e oito) porções de maconha, com massa total de
167.667,03 kg (cento e sessenta e sete quilos, seiscentos e sessenta e sete gramas e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta
” (ID 190195687).

Afirmou-se que “
na referida data, policiais militares receberam denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas no Bairro Praeirinho por uma mulher chamada Suelen. A denúncia também relatava que outros indivíduos realizariam a entrega da droga no veículo S10 de cor preta, placa final “1480”, sendo o condutor um indivíduo conhecido como “Pica Pau”. A equipe policial já tinha conhecimento de que esse indivíduo realizava comercialização de entorpecentes em grande escala no Bairro Pedra 90
” (ID 190195687).

A partir dessas informações, “
os agentes deslocaram-se até a Rua Maria da Conceição, onde encontraram o denunciado
Luiz Henrique
em frente a sua residência, sendo que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e arremessou um objeto ao solo. A equipe realizou o acompanhamento a pé e ordenou que o denunciado parasse. Relatam os agentes que Luiz agrediu a equipe assim que foi abordado.
O objeto dispensado pelo denunciado foi identificado como 1 (um) tablete de maconha
” (ID 190195687).

Após a prisão do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, “
os policiais entraram na residência, e encontraram o denunciado Hitalo, que faz uso de tornozeleira eletrônica, e também se exaltou com a guarnição, empreendendo tentativas de agressão. Uma vez contido, a avó de um dos denunciados. Sra. Nelie, saiu de um dos cômodos e informou que a residência era sua e não tinha conhecimento da ocorrência de tráfico de drogas no local, motivo pelo qual permitiu a busca domiciliar.
Em um dos quartos da casa foram localizados 16 (dezesseis) tabletes inteiros e 03 (três) tabletes pela metade, todos de maconha
” (ID 190195687).

Informou-se que “
no momento da prisão o denunciado
Luiz Henrique
, que apresentava algumas escoriações e marcas no corpo, informou aos agentes que no dia anterior havia “tomado um salve”, por “pisar na bola junto à facção criminosa Comando Vermelho”. Interrogada se conhecia
Suelen
, proprietária dos entorpecentes segundo a denúncia, Nelie informou que a denunciada residia naquela casa até o dia anterior da ocorrência, e havia se mudado para a Rua Paquetá no mesmo bairro. Dessa forma, os agentes se dirigiram até a nova casa de
Suelen
, abordando a mesma na saída da residência. Realizada busca pessoal nada foi encontrado com a denunciada, contudo, após ser informada do ocorrido no antigo endereço,
Suelen
assumiu a propriedade da droga e alegou que armazenava os entorpecentes por ameaça de Pica Pau
” (ID 190195687).

Sublinhou-se que “
em continuidade às diligências, os agentes realizaram busca domiciliar na casa de Suelen, sendo encontrados 90 (noventa) tabletes de maconha dentro de sacos plásticos e 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos de maconha. Assim, foram presos em flagrante a denunciada Suelen e seu marido
Alan Santos
” (ID 190195687).

A peça inaugural destacou ainda o teor dos depoimentos dos acusados e, ao final, imputou-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 209.4.2021.7140, notadamente no boletim de ocorrência no 2021.50166 (ID 190195651), no termo de exibição e apreensão no 2021.16.10166 (ID 190195653), depoimentos dos policiais militares
Alline Santana
e
Jhonni Araújo Campos Dias
(ID 190195654 e ID 190195655), nos interrogatórios de
Hítalo Rogério Heimbecker
(ID 190195667) e dos apelantes
Alan Santos Almeida
(ID 190195669),
Luiz Henrique de Souza de Jesus
(ID 190195670),
Paulo Henrique de Almeida
(ID 190195668) e
Suelen Cristina Heimbecker
(ID 190195666) e no laudo pericial no 3.14.2021.73381-01 (ID 190195671).

Na fase
judicial
, procedeu-se ao interrogatório dos acusados e a oitiva das testemunhas
Jhonni Araújo Campos Dias
,
David Araújo Campos Dias
,
Alline Santana
,
Anderson Alves Xavier
, das informantes
Kelly Cristina Lopes Tomicha
e
Rosângela Reis de Almeida Gomes
.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformados, os apelantes
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e
Suelen Cristina Heimbecker
, todos devidamente assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpuseram recurso de apelação (ID 190195985).

Em razões apresentadas em conjunto,
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e
Suelen Cristina Heimbecker,
pugnaram (i) pelo reconhecimento da nulidade do processo, sustentando a ilicitude das provas decorrentes do ingresso policial em suas residências, (ii) pela absolvição dos apelantes
Alan Santos Almeida
e
Luiz Henrique de Souza de Jesus
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e (iii) aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em favor da apelante
Suelen Cristina Heimbecker
(ID 190196018).

Por sua vez, o apelante
Paulo Henrique de Almeida
pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade do processo por suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 190196024).

Ante a diversidade de matérias sustentadas pelas partes, passo à análise de cada uma delas em separado.

-
Preliminar de nulidade do processo – suposta violação ilegal de domicílio – Tese sustentada pelos apelantes
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e
Suelen Cristina Heimbecker.

Em suas razões, os apelantes
Alan Santos Almeida
,
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e
Suelen Cristina Heimbecker
sustentam a nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio sem que houvesse qualquer situação de flagrante, autorização dos proprietários do imóvel ou autorização judicial a justificar a medida.

Sem razão, todavia.

Conforme se extrai das informações do boletim de ocorrência no 2021.50166 (ID 190195651) e das declarações dos policiais militares
Alline Santana
e
Jhonni Araújo Campos Dias
(ID 190195654 e ID 190195655), a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que em uma casa no bairro Praeirinho, em Cuiabá/MT, havia um forte odor de droga e que uma mulher identificada como
Suelen
praticaria o crime de tráfico de drogas no local. A denúncia relatou ainda que alguns indivíduos realizaram o transporte de entorpecentes, fazendo uso de um veículo S10 de cor preta, placa com final 14080, conduzido por indivíduo conhecido como
Pica-Pau
.

Ao chegarem até o local, os policias avistaram
Luiz Henrique de Souza de Jesus
em frente à residência indicada na denúncia que, ao perceber a aproximação da viatura, jogou um objeto ao solo e empreendeu fuga, correndo para dentro de uma residência, de onde pulou o muro de diversas residências vizinhas até ser detido.
A substância dispensada pelo apelante Luiz Henrique de Souza de Jesus foi identificada como sendo um tablete de maconha
.

Neste sentido, consta no depoimento da policial militar
Alline Santana
: “[...]
Nós recebemos uma denúncia que haveria droga, né, na casa da Suelen, uma pessoa conhecida como Suelen e chegando lá houve um deles, não lembro dizer quem era, que estava em frente a residência, saiu correndo, foram pego droga com ele, ele tentou jogar e dentro da residência foi achado mais entorpecentes e na casa da Suelen, onde ela morava, perto da casa da tia dela, foi encontrado bastante na casa dela, que ela havia retirado um dia anterior da residência da tia, onde ela guardava
” (Extrato da sentença – ID 190195975).

Informou-se ainda que a avó do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, identificada como
Nelie
, autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, onde outros
19 (dezenove) tabletes de maconha
foram encontrados no quarto pertencente a
Luiz Henrique de Souza de Jesus
. Após ser informada de que
Suelen
foi denunciada como a proprietária do entorpecente,
Nelie
disse que ela era sua sobrinha e havia se mudado no dia anterior, indicando seu novo endereço.

Ao se dirigirem até o local, os policiais localizaram e abordaram
Suelen Cristina Heimbecker
na saída do portão. Com
Suelen Cristina Heimbecker
nada de ilícito foi encontrado, mas após o relato da situação ocorrida na casa de sua avó, a apelante admitiu que estava armazenando entorpecentes a mando de
Pica-Pau
. Na residência de
Suelen Cristina Heimbecker
, onde também estava seu marido
Alan Santos Almeida
, outros 90 (noventa) tabletes, além de 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos, todos com maconha foram encontrados.

Inclusive, o policial militar
Jhonni Araújo Campos Dias
esclareceu, após confirmar que durante a primeira abordagem um dos suspeitos jogou substância entorpecente ao solo, que:

“[...] Nós recebemos uma denúncia que haveria droga, né, na casa da Suelen, uma pessoa conhecida como Suelen e chegando lá houve um deles, não lembro dizer quem era, que estava em frente a residência, saiu correndo, foram pego droga com ele, ele tentou jogar e dentro da residência foi achado mais entorpecentes e na casa da Suelen, onde ela morava, perto da casa da tia dela, foi encontrado bastante na casa dela, que ela havia retirado um dia anterior da residência da tia, onde ela guardava” (Extrato da sentença – ID 190195975).

Tais elementos não deixam dúvidas de que as abordagens policiais e buscas domiciliares foram feitas em absoluta conformidade com a lei processual e Constituição Federal.

No que se refere à abordagem do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, observa-se que a ação foi realizada após ato caracterizador de fundadas suspeitas, qual seja, dispensar objeto ao solo e empreender fuga após visualizar a aproximação de policiais militares.

Neste sentido, em processo de minha relatoria: “
Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial
” (N.U 1031870-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Além desta situação também demonstrar a existência de fundadas razões para o ingresso policial na residência, vez que o contexto em que o ato se deu permite suspeitar-se de que haveriam entorpecentes no local, a proprietária da residência autorizou o ingresso policial no local –
onde 19 (dezenove) tabletes de maconha foram encontrados
.

Posteriormente, ao abordarem
Suelen Cristina Heimbecker
, também houve autorização para que os policiais entrassem no local, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da prova produzida. Neste sentido, extrai-se preciso resumo destes pontos na sentença:

“Inclusive, consta dos autos que quando os policiais chegaram ao novo endereço dos réus Suelen e Alan, ao ser informado à acusada acerca da apreensão de droga feita no primeiro endereço, a própria acabou assumindo que armazenava a droga para a pessoa de alcunha ‘Pica Pau’ e indicou o seu endereço, motivo que pelo qual, os agentes deram continuidades a diligência e também foram até o imóvel do réu Paulo Henrique, vulgo ‘Pica Pau’ e lá também obtiveram êxito no encontro de mais droga e balança de precisão.

Veja, pois, que as buscas realizadas nas residências dos réus se deram, não apenas porque havia denúncia preexistente apontando o local como

ponto de tráfico de drogas, mas principalmente porque houve a situação delitiva do réu LUIS HENRIQUE ter sido surpreendido pelos policiais militares em frente ao imóvel (parte externa) e em posse de um tablete de droga que tentou se desvencilhar arremessando ao chão, o que motivou o seu acompanhamento e entrada no primeiro endereço onde houve a apreensão de expressiva quantidade de droga e, depois, continuidade da diligência e busca no imóvel da ré Suelen, local onde também houve o encontro de grande quantidade de entorpecente” (ID 190195975).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

- Preliminar de nulidade (art. 564, V, CPP) – Suposta ausência de fundamentação da sentença – ofensa ao art. 5o, LXI e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em suas razões, o apelante
Paulo Henrique de Almeida
pugnou pelo reconhecimento da nulidade do processo por suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 190196024).

Alegou que sentença limitou-se a sublinhar a gravidade abstrata do delito, mediante a repetição de dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas aptas a serem inseridas em qualquer situação.

Menciona que a sentença resumiu-se a indicar a existência de associação para o tráfico mediante referências a conversas com indivíduo identificado como
Vanderleia
, sequer denunciada neste feito, sem que qualquer vínculo com os demais acusados tenha sido comprovado.

Sem razão, todavia, pois a sentença demonstrou a partir de provas produzidas no curso da persecução penal, o vínculo existente entre o apelante
Paulo Henrique de Almeida
,
Suelen Cristina Heimbecker
e
Alan Santos Almeida
.

Neste ponto, a sentença destacou que “
denúncia preexistente que culminou na ação policial, já apontava o vínculo dos réus SUELEN e PAULO HENRIQUE para a prática do crime de tráfico de drogas, posto que segundo as informações repassadas, a ré SUELEN era a responsável pelo armazenamento da droga e o réu PAULO HENRIQUE pelo seu transporte, utilizando de uma camionete modelo S10, placa final “1480”. Não obstante a ré SUELEN ter admitido aos policiais militares durante a abordagem que guardava todo o alucinógeno a mando do réu PAULO HENRIQUE e que ele era o proprietário do ilícito, a perícia realizada nos celulares apreendidos nos autos confirmaram nesse sentido, posto que foram extraídos diversos conteúdos que evidenciaram o vinculo da ré SUELEN com o réu PAULO HENRIQUE no armazenamento e transporte da droga
”.

Ou seja, o juízo de primeiro grau,
que já havia destacado trechos das conversas encontradas
, demonstrou a origem de seu convencimento em torno da relação entre o apelante
Paulo Henrique de Almeida
e
Suelen Cristina Heimbecker
, através dos elementos produzidos durante a persecução penal.

Ademais, pontuou que “
pouco tempo antes da ocorrência policial, houve diálogo entre os réus, o qual ambos demonstravam preocupação acerca do risco do armazenamento da droga na residência de
Suelen
e tentavam meios de retirar o material do local, tanto que segundo a própria ré
Suelen
, na noite que antecedeu a abordagem, transportou usando um carrinho de mão o alucinógeno de um local para o outro. Frise-se que a quantidade de droga de propriedade do réu
Paulo Henrique
que estava armazenada na residência de
Suelen
, com cerca de mais de cento e setenta e sete quilos de maconha demonstra não só o vinculo, mas a confiança entre eles para a realização do delito de tráfico de drogas
”.

Além disso, destacou que
Luiz Henrique de Souza de Jesus
também estaria vinculado aos referidos apelantes, vez que seria o responsável pelo armazenamento do entorpecente.

Segundo o art. 93, IX, da Constituição Federal, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Neste sentido é importante mencionar que o dever constitucional de fundamentação das decisões não se resume à simples indicação do fundamento legal e constitucional da decisão, indo além, uma vez que o Poder Judiciário tem o dever de apresentar as justificativas, as razões e os argumentos de seus entendimentos.

Este dever pretende, antes de tudo, impedir o arbítrio das decisões.

Para além disso, a fundamentação implica em uma atitude de “
respeito para com os destinatários da decisão
”, notadamente porque “
o dever de motivação é essencial para garantir à parte insatisfeita o direito de recorrer: é indispensável para o exercício desse direito que se saiba quais as razões da decisão, para que se possa apresentar uma impugnação racional a elas
” (BARCELLOS, Ana Paula.
Curso de Direito Constitucional
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 460).

No caso, não há falar-se em qualquer nulidade na medida em que, como dito, o juízo de primeiro grau apresentou as razões de seu convencimento a partir de elementos de prova produzidos no curso da persecução penal.

Isso porque houve a demonstração do vínculo entre o apelante
Paulo Henrique de Almeida
e
Suelen Cristina Heimbecker
, assim como com
Alan Santos Almeida
, o que satisfaz a exigência legal da presença de pelo menos outros dois indivíduos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Inclusive, deve-se registrar que a prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é incontroversa, sequer tendo havido insurgência quanto a este ponto.

No que diz respeito à estabilidade e permanência do vínculo associativo, sublinhou-se a divisão de tarefas entre os envolvidos.

A sentença destacou que
Suelen Cristina Heimbecker
ficou responsável pelo armazenamento da droga,
Paulo Henrique de Almeida
pelo transporte e
Alan Santos Almeida
pela vigilância.

Mas a sentença foi além, pois anotou que
Suelen Cristina Heimbecker
fazia uso do celular de sua tia
Vanderleia Gonzaga de Souza
(mãe de
Luiz Henrique de Souza de Jesus
e tia de
Suelen Cristina Heimbecker
) para conversar com o apelante
Paulo Henrique de Almeida
–
o que foi admitido em juízo
.

Em conversa estabelecida em 22/02/2021 (um dia antes dos fatos/apreensão drogas),
Suelen Cristina Heimbecker
contatou, através do celular de sua tia
Vanderleia Gonzaga de Souza
, o apelante
Paulo Henrique de Almeida
, conforme transcrição abaixo:

Suelen Cristina Heimbecker
: Assim

Suelen Cristina Heimbecker
: Como vc está

Suelen Cristina Heimbecker
: Eu tô até com medo porque nem móveis não tem foi sem dinheiro

Paulo Henrique de Almeida
: apavorado pô, cê tem que ver meu lado também, fica de boa aí, (inaudível), vai tirar essa mercadoria daí, só não tirei porque não tenho onde colocar por aqui, mas eu vou caçar um lugar já pra colocar esse trem (inaudível).

Suelen Cristina Heimbecker
: Dmr

Paulo Henrique de Almeida:
Tou fazendo o corre para tirar esse trem daí

Suelen Cristina Heimbecker
: E vê aí mesmo porque se não eles tão passando toda hora eles só cuidando para inbocar

Suelen Cristina Heimbecker
: Hein, deixa eu te falar, cê tem que vir aqui pra ajudar na mudança com a caminhonete, porque não tem ninguém aqui pra ajudar.

Paulo Henrique de Almeida
: Hoje é embaçado de eu ir hein, só amanhã cedo.

Suelen Cristina Heimbecker
: Dmr

A sentença ainda destacou outros diálogos que, somados aos elementos aqui indicados, demonstram que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não possui qualquer vício em relação à sua fundamentação, vez que as razões de decidir, além de destacadas, comprovam a prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

- Dos pedidos
de absolvição formulados pelos apelantes
Alan Santos Almeida
e
Luiz Henrique de Souza de Jesus
em relação aos crimes previsto no art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese os apelantes alegam não haver provas de que fossem proprietários das drogas apreendidas ou que realizassem o tráfico de entorpecentes.

Argumentaram que o corréu
Hítalo Rogério Heimbecker
afirmou que estava na casa de sua avó e que no local não havia drogas e que os entorpecentes foram encontrados na casa de
Suelen Cristina Heimbecker
, destacando o relato de que houve agressão por parte dos policiais.

Ressaltaram que
Suelen Cristina Heimbecker
afirmou que droga estava apesar na sua casa e que não havia nada na primeira residência, que pertencia à sua avó.

Deram destaque ainda aos seus interrogatórios, onde
Alan Santos Almeida
disse que possuía um relacionamento com
Suelen Cristina Heimbecker
, mas que não tinha conhecimento da droga, enquanto
Luiz Henrique de Souza de Jesus
disse que estava dormindo no momento da abordagem e que não estava com droga do lado de fora da residência.

Conquanto os apelantes tenham destacado os referidos argumentos, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Explico, inicialmente, a necessidade de manutenção da sentença proferida em desfavor do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
.

Conforme consta no boletim de ocorrência no 2021.20166, as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes tiveram início com denúncia anônima reportando que em uma casa no bairro Praieirinho, em Cuiabá/MT, havia um odor muito forte de drogas e que uma mulher de nome
Suelen
realizava o tráfico de entorpecentes no local (ID 190195651).

Ao se aproximarem da referida residência, o apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
viu a aproximação dos policiais militares, dispensou um objeto ao solo (posteriormente identificado como maconha) e fugiu do local. Relatou-se que diversas ordens de parada foram dadas ao apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, que prosseguiu com sua fuga até ser detido pelos agentes policiais, que precisaram empregar o uso de força moderada em face da insurgência física do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
. Após, os policiais ingressaram na casa em que o apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
residia, mediante autorização da proprietária e, em seu quarto, localizaram 19 (dezenove) tabletes de substância análoga à maconha.

As informações foram fartamente reiteradas no boletim de ocorrência no 2021.20166 (ID 190195651), nos depoimentos dos policiais militares
Alline Santana
(ID 190195654) e
Jhonni Araújo Campos Dias
(ID 190195655).

Estas informações foram confirmadas pelos policiais militares
Jhonni Araújo Campos Dias
,
David Araújo Campos Dias
e
Alline Santana
durante a fase instrutória.

A título de exemplo, destaco as declarações prestadas por
Jhonni Araújo Campos Dias
na fase judicial:

“
Testemunha
:
A Inteligência do Batalhão ela recebeu essa informação e passou pra nós e nesse dia ela nos informou desse ocorrido, que tinha chegado uma carga de drogas e que estaria possivelmente na casa dessa Suelen, aí a guarnição já que sabia que tinha bastante drogas no local, pediu apoio da força tática, ao chegar ao local onde era a residência da Suelen, avistou um suspeito na frente da casa, ele estava com uma sacola na mão, quando ele viu a guarnição ele saiu correndo pra dentro da casa, foi que desembarcou as guarnições de força tática, do Gap Batalhão e a guarnição de força tática foi atrás do primeiro que estava na porta e a guarnição do Gap, assim que adentrou a casa, viu um segundo suspeito dentro da casa, que foi pra cima da Sargento, nós contemos o suspeito, nesse momento a guarnição de força tática voltou com o outro suspeito que tinha foragido, pulando os muros e achamos, o primeiro suspeito tinha jogado no chão drogas, foi quando fizemos varreduras na casa e achamos mais duas mulheres, se não me engano, que estavam dentro da casa, e separamos as mulheres dos homens e tinha mais três suspeitos, se não em engano, masculinos e dois suspeitos femininos, separamos eles, foi quando aí eu fui fazer a busca residencial e achei debaixo do colchão do quarto, eu achei alguns tabletes de maconha no local.

Pergunta
: Essa coisa que essa pessoa que estaria na frente dispensado, era droga também?

Testemunha
: Droga” (Extrato da sentença – ID 190195975).

Os elementos acostados ao feito não deixam dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 por parte do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
.

Isso porque, conforme posição pacífica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCC/TJMT).

No caso, as declarações são absolutamente harmoniosas e convergentes, não havendo qualquer divergência quanto as informações de que o apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
foi flagrado dispensando um tablete de maconha após a aproximação dos policiais militares, empreendendo fuga logo em seguida, assim como quanto à informação de que 19 (dezenove) tabletes da mesma substância foram encontrados no interior de seu quarto.

Assim, ante às características da prisão em flagrante, da quantidade de entorpecentes e da localização no interior de seu quarto, não deixam dúvidas quanto à sua vinculação ao entorpecente e a destinação deste à comercialização ilícita.

No que se refere ao apelante
Alan Santos Almeida
, a prova é igualmente certa.

Após a localização da droga e prisão do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, os policiais militares entrevistaram sua avó
Nelie
, que conformou que
Suelen Cristina Heimbecker
é sua sobrinha e que residia no seu endereço até o dia anterior da abordagem policial.

Ao se dirigirem ao endereço indicado, os policiais encontraram
Suelen Cristina Heimbecker
saindo da casa, ocasião que a abordaram, oportunidade em que ela admitiu que estava guardando drogas no interior de sua residência.

Relatou-se que “
ao entrar na casa já era possível sentir um forte cheiro de droga; QUE dentro da residência esta seu marido Alan; QUE feita então a busca na residência de Suelen foi localizado mais noventa tabletes de substancias análoga a maconha, dentro de sacos, e vinte e quatro invólucros plásticos de substancia análoga a maconha (conhecida como skank)
” (ID 190195654 e ID 190195655).

O apelante
Alan Santos Almeida
, marido de
Suelen Cristina Heimbecker
, estava no interior da residência e também foi preso em flagrante.

Na fase judicial, a prova foi igualmente contundente.

Em seu interrogatório, o apelante
Alan Santos Almeida
alegou:

“
(Lida a denúncia) O senhor conhece o Hitalo (...)? Não senhor, não conheço. Luiz Henrique (...) conhece? Também não. Paulo Henrique de Almeida? Também não. E Suelen (...)? Suelen é minha namorada, só a Suelen que eu conheço. Quanto tempo o senhor namora Suelen? (...) tava há três meses juntos. E o senhor não conhece o irmão dela, tio dela, nada, parente nenhum? Não senhor (...). E o senhor morava com a Suelen ou não? Não (...). (Lida a denúncia) O senhor estava dormindo na casa da Suelen nesse dia? Tava (inaudível). Ela que pediu para o senhor dormir lá? Não (inaudível). Na denúncia fala que o senhor estava lá na casa dela e (...) quando o senhor foi interrogado o senhor estava há quase um ano com ela (Suelen) e estava dormindo na casa dela quando a guarnição chegou, o senhor disse que sabia que tinha droga armazenada na casa dela. O senhor sabia dessa droga? Não (inaudível) eu não sabia, fiquei sabendo depois que a guarnição chegou (...). Perguntas da acusação – O senhor é usuário de droga? Sou usuário de maconha (...). E o senhor viu quando a polícia apreendeu a droga dentro da casa lá da Suelen? Sim, vi, eles me mostraram a droga (...). E a droga estava em que lugar, dentro do quê? Debaixo da cama. Na cama que o senhor estava dormindo? Sim senhor. E estava dentro do quê? Tava em saco, monte de embalagem (...). E o Skank estava dentro do quê? O skank tava embalado (...) dentro de sacola (...). O senhor não sentiu o cheiro da maconha lá no quarto? (gesticulou negativamente com a cabeça) não dava nem pra sentir o cheiro (...).
” (Extrato da sentença – ID 190195975).

Entretanto, o PMMT
Jhonni Araújo Campos Dias
relatou na fase instrutória que:

“[...]
a Suelen já estava saindo, alguém já tinha informado ela que já tinha entrado na casa, na primeira casa, ela já estava saindo dessa casa, foi quando nós fizemos a abordagem nela e já tinha um cheiro muito forte quando nós chegamos na porta dessa, é uma residência pequena, uma quitinete pequena, com dois cômodos e como era muita droga que estava lá dentro, o cheiro já estava muito forte, aí ela informou que tinha droga na casa mesmo, que estava guardando, aí foi quando nós encontramos um tambor de cinquenta litros, vários tabletes de maconha dentro desse tambor. Esse tambor estava fechado ou aberto? Estava fechado. E mesmo assim exalava cheiro? Sim, sim, eles até tentaram jogar um produto pra diminuir o cheiro da maconha, mas só que como a maconha é muito forte, aí não conseguiram ter êxito em abafar esse cheiro”
(Extrato da sentença – ID 190195975).

O primeiro ponto a ser destacado refere-se não apenas à quantidade de droga existente no local, indicado como quitinete de apenas de dois cômodos, mas também ao forte cheiro de maconha que, conforme destacado pela prova dos autos, chamou à atenção.

Além disso, na fase investigatória,
Suelen Cristina Heimbecker
mencionou sobre o apelante
Alan Santos Almeida
: “
afirma que ele é seu convivente a cerca de três meses, mas ele não tem qualquer envolvimento com as drogas apreendidas; QUE Alan inclusive foi contra a interrogada ter adquirido as drogas
” (ID 190195666).

Por sua vez, o apelante
Alan Santos Almeida
afirmou na fase investigatório que “
está com a Suelen a quase um ano; QUE hoje por volta da 06h da manhã, estavam em casa dormindo quando a guarnição da polícia militar chegou a casa e arrombou a porta; QUE indagado se comprou a droga junto com Suelen ou se sabia que a droga estava em casa, respondeu que sabia que a droga estava lá, mas não a comprou que quem havia comprado é Suelen
” (sic – ID 190195669).

Ou seja, além da quantidade e do cheiro dos entorpecentes, na fase investigatória, o apelante
Alan Santos Almeida
e
Suelen Cristina Heimbecker
admitiram que
Alan
sabia que a droga estava no local.

A tais elementos soma-se precisa informação do juízo de primeiro grau:

“[...]
que mesmo tendo afirmado que mantinha relacionamento amoroso com a corré SUELEN por cerca de três meses, é certo que nenhum dos familiares dela confirmaram tal versão, aliás, narraram que só veio a conhecer o mesmo no momento da prisão. Causa no mínimo estranheza acreditar que o réu ALAN mantinha relacionamento amoroso com a corré SUELEN há mais de três meses e nenhum dos familiares dela o conhecesse, a exemplo dos corréus Hítalo e Luíz Henrique; sem contar que a corré SUELEN admitiu em seu interrogatório judicial que havia mudado para o novo endereço fazia cerca de três dias antes da abordagem, reforçando que o réu ALAN estava no novo endereço fazendo exatamente a vigilância do alucinógeno, em conjunto com sua namorada Suelen” (extrato da sentença – ID 190195975).

Ainda deve-se registrar que a maior parte da droga foi encontrada embaixo da cama do casal, exalando, como dito, fortíssimo odor.

Neste sentido, ressalte-se, novamente, da sentença: “
A alegação do réu ALAN trazida em juízo, confirmada pela ré SUELEN de que não tinha participação no armazenamento da droga no imóvel, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restaram isoladas nos autos e desprovidas de elementos probatórios. Aliás, não se mostra crível que a ré SUELEN, convivente do réu ALAN, tenha alugado um novo imóvel para armazenar entorpecente e seu namorado, que sequer era conhecido da família dela, sem envolvimento com a droga, passasse a dormir no local, que não fosse para fazer a vigilância do imóvel e do entorpecente armazenado, que tinha alto valor comercial
”

(extrato da sentença – ID 190195975).

Ou seja, todos estes elementos convergem para demonstrar não apenas que
Alan Santos Almeida
tinha conhecimento a respeito de que no local havia extensa quantidade de drogas, como também estava a ela relacionado na condição de um dos responsáveis pelo seu armazenamento.

Por fim, deve-se registrar que o investigador
Anderson Alves Xavier
afirmou em juízo que entrevistou pessoas nas redondezas das residências em que as prisões ocorreram, ocasião em que disseram:

“Com relação ao tráfico de drogas, as entrevistas indicaram alguém deles com o tráfico? Indicaram o Alan e a Suelen envolvidos no tráfico, já o Hitalo, o Luiz e o Paulo, os entrevistados informaram que eram usuários de droga, mas se eles vendem drogas, eles não tinham conhecimento” (Extrato da sentença – ID 190195975).

Portanto, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios relacionados ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sem maiores delongas, observa-se que a prática do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, também está devidamente demonstrada.

Em relação ao
apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, a prova dos autos demonstra que antes de ir até a segunda residência com parte da droga,
Suelen Cristina Heimbecker
deixou parte do entorpecente na residência de sua avó, especificamente no quarto do apelante
Luiz Henrique de Souza de Jesus
, não havendo falar-se em inexistência de vínculo associativo entre ambos –
vez que a prova dos autos não deixa dúvidas de que este a armazenou, pois foi encontrado com um tablete do lado de fora da casa
.

No que se refere ao apelante
Alan Santos Almeida
, a prova dos autos não deixa dúvidas de que foi encontrado juntamente com
Suelen Cristina Heimbecker
em quitinete exalando forte odor de entorpecente em razão do armazenamento de grande quantidade de drogas.

Neste sentido, precisas as conclusões da sentença de que:

“
Veja, pois, que a própria ré SUELEN admitiu que adquiriu toda a droga apreendida para revenda e inicialmente fez o armazenamento na residência de sua avó, onde Luiz Henrique residia, mas que devido as suspeitas levantadas pelo forte odor característico, resolveu alugar um imóvel para fazer o armazenamento, transportando o entorpecente para o novo local. A apreensão de droga na residência da avó da ré SUELEN, exatamente no quarto do acusado LUIS HENRIQUE, reforça seu vinculo associativo neste propósito, tanto que coube ao mesmo fazer a vigilância e armazenamento de parte do alucinógeno apreendido.

Da mesma maneira, o réu ALAN, que era namorado da ré SUELEN e estava no novo imóvel fazendo a vigilância e cuidando do restante da droga, reforça sua convergência de vontade e fim específico de colaborar na traficância praticada por sua namorada, em especial diante do alto valor comercial do tóxico que, segundo avaliação da própria ré SUELEN, correspondia mais de duzentos mil reais” (Extrato da sentença – ID 190195975).

Tais elementos afastam a alegação de que houve mero concurso de agentes, na medida em que o vínculo estável e permanente entre os apelantes restou devidamente demonstrado pela prova dos autos, o que se comprova pela extensa quantidade de droga armazenada pelos apelantes, vínculo efetivo entre todos, divisão de tarefas (armazenamento, transporte, etc).

Com base nestes argumentos, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006.

- Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em favor da apelante
Suelen Cristina Heimbecker.

Em suas razões, a apelante
Suelen Cristina Heimbecker
sustenta a impossibilidade afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 com base na suposição de que se dedique a atividades criminosas.

Entretanto, como reconhecido no recurso e demonstrado na sentença, a apelante foi condenada simultaneamente pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, tal fato é suficiente para que se afaste a referida minorante.

Neste sentido: “
É de sabença comum que a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
” (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Ademais, no caso em tela, sequer houve recurso em torno da prática do crime de associação criminosa (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), tudo a comprovar a impossibilidade de aplicação da mencionada benesse.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024